Tribunal: STF
Processo: AI 720117
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. OMISSÃO INEXISTENTE. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Expressamente adotada por esta Suprema Corte no acórdão embargado tese restritiva atinente à “estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados” em observância à finalidade uniformizadora dos embargos de divergência, ainda que a controvérsia esteja circunscrita a aspecto processual de admissibilidade do recurso, no caso, a aplicação da Súmula nº 283/STF. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.